Tribunal: TJBA
Processo: 8034869-68.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8034869-68.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FABIO DE ALMEIDA PASSOS BRANDAO Advogado(s): ROSIANE ALVES DOS SANTOS, GERALDO SANTOS DE OLIVEIRA APELADO: NILSON PASSOS RIBEIRO Advogado(s):RODRIGO SAMPAIO PINHEIRO LEAL ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. COMODATO. ART. 584 DO CÓDIGO CIVIL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FABIO DE ALMEIDA PASSOS BRANDÃO contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência em ação reivindicatória. O Embargante sustenta a existência de contradição e erro material, alegando que o colegiado não valorou adequadamente as provas da capacidade financeira do Embargado (para fins de revogação da gratuidade de justiça) e os recibos de benfeitorias realizadas no imóvel. O Embargado apresentou contrarrazões arguindo a inexistência de vícios e requerendo a condenação do Embargante em multa por recurso protelatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o acórdão incorreu em contradição ou erro material quanto à manutenção da gratuidade de justiça e ao indeferimento da indenização por benfeitorias; (ii) analisar se a via dos aclaratórios está sendo utilizada para mera rediscussão do mérito; e (iii) avaliar a configuração do caráter protelatório do recurso para fins de aplicação de multa. III. RAZÕES DE DECIDIR Inexistência de contradição ou erro material, uma vez que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos suscitados, decidindo a gratuidade de justiça com base na ausência de prova robusta por parte do impugnante. A negativa de indenização por benfeitorias fundou-se na natureza jurídica da relação (comodato), em que as despesas de uso não são passíveis de reembolso (art. 584 do CC), e na fragilidade da prova documental apresentada (recibo genérico). Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou ao inconformismo com a valoração das provas realizada pelo órgão julgador. Configurado o caráter manifestamente protelatório, diante da ausência de qualquer vício real e da reiteração de teses já rechaçadas, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e rejeitado. Condenação do Embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: "1. A discordância com a valoração da prova e a pretensão de rediscussão do mérito não autorizam o manejo de embargos de declaração. 2. A oposição de aclaratórios sem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, com o intuito de retardar o trânsito em julgado, caracteriza recurso manifestamente protelatório, sujeitando a parte à multa do art. 1.026, § 2º, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023 e 1.026, § 2º; Código Civil, arts. 584 e 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1978532/SP; TJ-BA, ED 8010150-46.2024.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8034869-68.2019.8.05.0001, em que figura como apelante FABIO DE ALMEIDA PASSOS BRANDÃO, e, como apelado, NILSON PASSOS RIBEIRO, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com aplicação de multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do voto da relatora. SALVADOR, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora